Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717779-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN -DF, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, YSSY SOLUCOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central IT Tecnologia da Informação Ltda contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal praticado pelo Pregoeiro e pelo Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os efeitos do ato administrativo, que habilitou e declarou a empresa YSSI Soluções S.A. vencedora do Pregão Eletrônico no 25/2021, promovido pelo DETRAN-DF, e, por conseguinte, de todos os atos dele decorrentes, até decisão final (ID 123798901 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a impetrante, ora agravante, em síntese, que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal deflagrou o Pregão Eletrônico no 25/2021, a fim de contratar empresa especializada para fornecimento e instalação de Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de TI (Information Technology Service Management – ITSM) e serviços especializados para a manutenção e customização da ferramenta, de modo a permitir a implantação gradual das disciplinas do ITIL e de novos projetos inseridos na TI do DETRAN-DF na plataforma da ferramenta de GSTI. Afirma que, após a fase de lances, se classificou em primeiro lugar, reduzindo a proposta para R$4.250.000,00. Aduz que, nada obstante, fora considerada inabilitada, pois não teria apresentado solução detentora da certificação ITIL 4, muito embora tenha enviado ao pregoeiro contrato firmado com a PinkVerify e garantido que entregaria a solução na versão ITIL 4. Alega que o edital não exigia nas fases de habilitação e classificação a comprovação da certificação. Acrescenta que nem poderia exigir em face da Súmula 272/2012 do TCU[1]. Assevera que, ato contínuo, a empresa YSSY Soluções foi chamada para negociação e apresentação da proposta atualizada, reduzindo o valor para R$4.760.510,32, ou seja, mais de R$500.000,00 a mais que a agravante, tendo sido habilitada e declarada vencedora do certame, bem como assinado o contrato (contrato administrativo no 08/2022). Argumenta que o pregoeiro desconsiderou a oferta de melhor preço e julgou improcedente o recurso, por meio do qual sustentou que a sua inabilitação contraria disposições do edital e entendimento dos Tribunais de Contas, além de configurar afronta aos princípios da vinculação do instrumento convocatório, da competitividade e da razoabilidade. Explica que o pregoeiro não conheceu do recurso em relação à parte referente à desclassificação/inabilitação do pregão, ao argumento de que esse aspecto não fora ventilado por ocasião da manifestação de intenção de recorrer, operando, assim, a decadência do direito de recorrer relativamente a essa parte, o que viola as disposições do art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como do art. 4o, XVIII, da Lei no 10.520/2002. Informa que o TCDF, nos autos da Representação no 00600-00004926/2022-10, apresentada pela agravante, determinou, cautelarmente, a suspensão da execução do Contrato de Prestação de Serviços no 08/2022. Afirma que a solução exigida, certificada em 11 processos da versão 4 da certificação PinkVerify, não guarda nenhuma semelhança com qualquer outra utilizada pelo DETRAN-DF ou pelo GDF que pudesse exigir uma possível integração, inclusive, porque, no momento, o DETRAN-DF utiliza a solução GLPI (Software público), sem qualquer certificação de seus processos. Destaca que o art. 2o do Decreto no 10.024/2019 (Regulamento do pregão na forma eletrônica) dispõe que a licitação na modalidade pregão é juridicamente condicionada ao princípio básico da competitividade, ao passo que o seu §2o estabelece que as normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados. Reforça que o art. 3o, § 1o, I e o § 5o do art. 30 da Lei no 8.666/1993, de aplicação subsidiária à modalidade pregão, são taxativos ao determinarem aos agentes públicos que se abstenham de incluir nos atos convocatórios quaisquer dispositivos que venham a restringir a competitividade nas licitações. Caso se entenda que o edital exigia a Certificação PinkVerify ITIL V4 ainda nas fases de classificação ou habilitação do certame, defende a nulidade do edital de licitação e, por conseguinte, de todos os atos dele decorrentes, inclusive do contrato, caso assinado, em face da grave restrição à competitividade de tal exigência. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, a ser confirmada no mérito: a) para determinar ao Detran-DF que promova a reabertura da fase recursal do Pregão Eletrônico no 25/2021 e analise a integralidade da peça recursal da Agravante, em face da patente violação do devido processo legal; ou b) determinar a suspensão da execução do respectivo contrato administrativo n° 08/2022, até o julgamento deste Agravo de Instrumento. Preparo regular (ID 35906502). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. In casu, constata-se que um dos pedidos formulados no presente recurso não foi submetido ao juízo de origem, senão vejamos. Da leitura da petição inicial do mandado de segurança, observa-se que a agravante formulou a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 123661837 dos autos de origem): Ante o exposto, requer a V. Exa. que se digne a conceder medida liminar inaudita altera parte, para: (i) determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que habilitou e declarou a empresa YSSI Soluções S.A. (litisconsorte passiva) vencedora do Pregão Eletrônico no 25/2021, promovido pelo DETRAN-DF, e, por conseguinte, de todos os atos dele decorrentes (adjudicação e homologação), inclusive do respectivo contrato, caso venha a ser assinado, até a decisão final que vier a ser proferida nesse writ ou a correção do ato impugnado na esfera administrativa. Agora, em grau recursal, a agravante acrescentou à tutela de urgência pedido para “determinar ao Detran-DF que promova a reabertura da fase recursal do Pregão Eletrônico no 25/2021 e analise a integralidade da peça recursal da Agravante, em face da patente violação do devido processo legal.” Ora, como cediço, matéria arguida em sede recursal, que não foi objeto de decisão proferida em primeira instância, configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA À COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A não submissão, ao Juízo de Primeiro Grau, das matérias apresentadas pelo recorrente enseja supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A decisão monocrática que não conhece de recurso não viola o princípio da colegialidade, na medida em que o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, além de prestigiar os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1183510, 07044458720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. .... 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE.LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Impossibilita-se o conhecimento do recurso no tocante aos pontos em que restou caracterizada supressão de instância, por ausência de debate na instância de origem. ... 5. Agravo não provido. (Acórdão n.1106727, 20160020312787AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338) (g.n.) Logo, nessa parte, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, porquanto o pedido de reabertura da fase recursal do Pregão Eletrônico no 25/2021, a fim de que o DETRAN-DF analise a integralidade da peça recursal da agravante, não foi submetido ao juízo de primeiro grau, configurando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sendo assim, o exame do presente recurso está adstrito ao pedido de suspensão da execução do respectivo contrato administrativo n° 08/2022 em razão de suposta violação aos princípios da vinculação do instrumento convocatório, da competitividade e da razoabilidade. Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. No caso em apreço, comungo do entendimento esposado pelo juízo de primeiro grau no sentido de que a relevância do fundamento não se evidencia. De início, impende observar que o procedimento licitatório impugnado fora realizado na modalidade pregão, sendo regido pela Lei no 10.520/02, regulamentada no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto no 23.460/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei no 8.666/93, conforme inclusive previsto no edital. Extrai-se da Lei no 10.520/02 e do Decreto no 23.460/02 (artigo 1o e artigo 2o, § 1o, respectivamente), que o pregão é modalidade de licitação adotada para aquisição de bens e serviços comuns, sendo estes considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Também prevê o artigo 3o, I, da Lei no 10.520/02 que "a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá (...) as exigências de habilitação". Por sua vez, o artigo 4o, XIII, da citada Lei determina que: A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: (...) XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira; (grifo nosso). Por último, há que se registrar que, tanto a Lei no 10.520/02 como o Decreto no 23.460/02 preveem, em seus artigos 9o e 3o, respectivamente, que as disposições da Lei no 8.666/93 serão aplicadas subsidiariamente. Por tais motivos, vê-se, de plano, que não se sustentam as razões amparadas exclusivamente na necessidade de que seja observado o artigo 30, II, § 1o, da Lei no 8.666/93. No caso, como visto, tratando-se de licitação na modalidade pregão, o normativo legal regente do certame é, precipuamente, a Lei no 10.520/02, agregando-se o Decreto no 23.460/02 no âmbito deste ente político, aplicando-se a Lei no 8.666/93 apenas de forma subsidiária. Alinhadas essas considerações, tem-se que o Pregão Eletrônico no 25/2021 previu, para a fase de habilitação, a apresentação de “qualificação técnica conforme o item 5 do Termo de Referência, Anexo A do Edital” (item 11.5.8.), sendo que o item 11.7 assim dispõe: 11.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. (ID 123661844 – p. 11 dos autos de origem) (grifo nosso) Por sua vez, o item 5 do Termo de Referencia (Anexo A), estabelece: 5. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 5.1. Documentação de comprovação de capacidade técnica que deverão ser apresentados: - Atestado de instalação de licenças de software em ambiente de DATACENTER; - Atestado de execução de serviços com as melhores práticas do ITIL; - Termo de compromisso da implantação das estruturas previstas no detalhamento da solução, no prazo lá previsto para todo o período de vigência contratual e apresentação dos certificados e documentação de software e projetos constantes na descrição da Solução; - Declaração de que é autorizado a vender a ferramenta ofertada para a administração pública feita pelo fabricante da solução. (ID 123661844 – p. 26 dos autos de origem) (grifo nosso) Com efeito, diante da autorização legal conferida pelo regramento citado, o órgão licitante previu as condições para a qualificação jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica dos participantes. A propósito, consoante bem anotado pelo juízo a quo: A autora admite que não atende a esse requisito do edital, tanto que afirmou estar em procedimento de certificação, que duraria aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias e que não haveria motivos para a não finalização do procedimento (ID 123763096 - Pág. 15), porém esse deveria estar finalizado por ocasião da habilitação. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de nenhum direito líquido e certo, posto que não atende ao requisito do edital ou mesmo a existência de ato ilegal, razão pela qual seu pedido não pode ser acolhido. Logo, não atendida uma das condições exigidas no edital, não se constata qualquer ilegalidade no ato combatido. Destarte, não demonstrado pela agravante, na inicial do mandado de segurança, a relevância do fundamento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] Súmula no 272/2012 TCU: No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora